Tribunal: STF
Processo: Rcl 46458
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CORONAVÍRUS. COVID-19. ADI 6.341-MC. PROVIDÊNCIAS NORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE OS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA COMUM. ART. 23, II, DA CF. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR NÃO AFRONTA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás – SINDIPOSTO, em face da decisão liminar proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Estado de Goiás, nos autos da Suspensão de Segurança nº 5132195-03.2021.8.09.0000, à alegação de afronta ao que decidido pelo STF na ADI 6.341-MC.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, narra o reclamante cuidar-se de mandado de segurança, por ele impetrado, em que deferido o pedido liminar para suspender a ordem de restrição do Decreto nº 1.897/2021 do Município de Goiânia, quanto à proibição de funcionamento de lojas de conveniência localizadas em postos de revenda de combustíveis.
    Contra essa decisão, apresentada Suspensão de Segurança pelo Município de Goiânia, na qual deferida a liminar (ato reclamado) para suspender os efeitos da decisão proferida no mandado de segurança, determinado o fechamento das lojas de conveniência dos postos, para evitar aglomerações e a proliferação da Covid-19.
    3. Afirma o reclamante que referidas lojas de conveniência exercem atividades essenciais, tendo em vista disponibilizados para venda produtos básicos “de primeira necessidade”.
    Alega, no ponto, que a essencialidade decorre tanto do Decreto Federal nº 10.282/2020 (art. 3º, § 1º, XLIV) quanto da Portaria nº 116/2020 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (art. 1º, XVIII), bem assim “da ‘conveniência’, ou seja, da possibilidade do cidadão rapidamente entrar, comprar aquilo que ele julga essencial e sair – sem ter que percorrer uma distância até encontrar um supermercado e sem ter que andar por várias gôndolas e encarar uma longa fila até sair do estabelecimento”.
    4. Aduz ser necessário reafirmar o que foi decidido por esta Suprema Corte, ao exame da Medida Cautelar na ADI 6.341, “para que não se permita que o serviço que foi declarado essencial pelo Governo Federal seja tido como ‘não essencial’ sem justificativa técnica e concreta ou pelo simples argumento de que faz parte da ‘cultura do povo Goiano promover aglomeração’ em postos de combustíveis”.
    5. Requer, em sede cautelar, a suspensão da eficácia da decisão reclamada. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada para que seja preservada a competência do Governo Federal para dispor sobre atividades essenciais, nas quais se enquadra o serviço prestado pelas lojas de conveniência em postos de revenda de combustível.
    6. Deixo de requisitar informações à autoridade reclamada e de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado, em decorrência da inviabilidade da presente reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada afronta à autoridade da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.341-MC.
    3. O reclamante alega a infringência ao paradigma mencionado, em razão da suposta inobservância, pela autoridade reclamada, da competência do Governo Federal para dispor, mediante decreto, sobre as atividades essenciais, nas quais inseridas aquelas prestadas pelas lojas de conveniência localizadas nos postos de revenda de combustíveis.
    4. Na ADI 6.341, questionou-se a constitucionalidade da Medida Provisória nº 926/2020, que alterou o art. 3º, caput, I, II e VI, e §§ 8º, 9º, 10 e 11, da Lei Federal nº 13.979/2020. A ação direta foi proposta com o fito de averiguar se o Governo Federal, ao promover dita alteração legislativa, teria violado a competência legislativa comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios no que tange à adoção de medidas de saúde (art. 23, II, da Constituição da República), bem como às normas de descentralização do Sistema Único de Saúde (arts. 198, I, e 200, I, do mesmo Diploma) pelos diversos entes federativos.
    5. Ao conceder, em parte, a medida cautelar, o Ministro Marco Aurélio, sem declarar a nulidade das normas impugnadas, adstringiu-se “a tornar explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente”. Outrossim, em 15.4.2020, ao referendar a mencionada decisão, o Plenário desta Suprema Corte conferiu “interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei nº 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais” (ADI 6.341 MC-Ref, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 13.11.2020). Reproduzo a ementa do acórdão:
    “EMENTA: REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA SANITÁRIA INTERNACIONAL. LEI 13.979 DE 2020. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA INTERNACIONAL. HIERARQUIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 
    1. A emergência internacional, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, não implica nem muito menos autoriza a outorga de discricionariedade sem controle ou sem contrapesos típicos do Estado Democrático de Direito. As regras constitucionais não servem apenas para proteger a liberdade individual, mas também o exercício da racionalidade coletiva, isto é, da capacidade de coordenar as ações de forma eficiente. O Estado Democrático de Direito implica o direito de examinar as razões governamentais e o direito de criticá-las. Os agentes públicos agem melhor, mesmo durante emergências, quando são obrigados a justificar suas ações.
    2. O exercício da competência constitucional para as ações na área da saúde deve seguir parâmetros materiais específicos, a serem observados, por primeiro, pelas autoridades políticas. Como esses agentes públicos devem sempre justificar suas ações, é à luz delas que o controle a ser exercido pelos demais poderes tem lugar.
    3. O pior erro na formulação das políticas públicas é a omissão, sobretudo para as ações essenciais exigidas pelo art. 23 da Constituição Federal. É grave que, sob o manto da competência exclusiva ou privativa, premiem-se as inações do governo federal, impedindo que Estados e Municípios, no âmbito de suas respectivas competências, implementem as políticas públicas essenciais. O Estado garantidor dos direitos fundamentais não é apenas a União, mas também os Estados e os Municípios.
    4. A diretriz constitucional da hierarquização, constante do caput do art. 198 não significou hierarquização entre os entes federados, mas comando único, dentro de cada um deles.
    5. É preciso ler as normas que integram a Lei 13.979, de 2020, como decorrendo da competência própria da União para legislar sobre vigilância epidemiológica, nos termos da Lei Geral do SUS, Lei 8.080, de 1990. O exercício da competência da União em nenhum momento diminuiu a competência própria dos demais entes da federação na realização de serviços da saúde, nem poderia, afinal, a diretriz constitucional é a de municipalizar esses serviços.
    6. O direito à saúde é garantido por meio da obrigação dos Estados Partes de adotar medidas necessárias para prevenir e tratar as doenças epidêmicas e os entes públicos devem aderir às diretrizes da Organização Mundial da Saúde, não apenas por serem elas obrigatórias nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Mundial da Saúde (Decreto 26.042, de 17 de dezembro de 1948), mas sobretudo porque contam com a expertise necessária para dar plena eficácia ao direito à saúde.
    7. Como a finalidade da atuação dos entes federativos é comum, a solução de conflitos sobre o exercício da competência deve pautar-se pela melhor realização do direito à saúde, amparada em evidências científicas e nas recomendações da Organização Mundial da Saúde.
    8. Medida cautelar parcialmente concedida para dar interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais.”
    6. Por oportuno, colaciono a decisão reclamada, na fração de interesse (destaquei): 
    “Cuida-se de pedido de suspensão de segurança manejado pelo Município de Goiânia contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Registros Públicos da Comarca de Goiânia, Dra. Patrícia Machado Carrijo, nos autos do mandado de segurança coletivo impetrado por Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Goiás.
    Colhe-se da parte dispositiva da decisão acima mencionada os seguintes dizeres: 
    ‘Isso Posto, sem mais delongas, reconheço a essencialidade das lojas de conveniência instaladas nos postos de combustíveis, razão pela qual defiro o pedido liminar, a fim de garantir o funcionamento dos estabelecimentos do Sindicato Impetrante, devendo, porém, ser observadas as recomendações de higiene e política sanitária disposta nos Decretos Municipais, bem como nas recomendações das Secretarias de Estado e Municipal de Saúde. 
    Ressalto que está proibido o consumo de alimentos e bebidas no local, bem como aglomeração de pessoas, sob pena, em caso de descumprimento, de aplicação de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). [...]’
    [...]
    O requerente, de início, relata os fatos processuais do mandado de segurança impetrado na origem, acima mencionado, defendendo, após, o cabimento do instituto à espécie, ao argumento de que ‘a suspensão de segurança ou suspensão de liminar configura meio para suspender os efeitos de decisão judicial nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, no caso de manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade’. 
    Tece considerações acerca do tema, concluindo que o pressuposto para a concessão da suspensão vindicada é a possibilidade de os efeitos da decisão judicial causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, como na espécie, em que a decisão proferida pelo juízo de instância singular acarreta grave lesão à ordem e à saúde pública. 
    Explica que o Decreto n. 1.646, de 17 de fevereiro de 2021, foi editado amparado em nota técnica emitida pela autoridade sanitária competente do Município de Goiânia, que entendeu pela necessidade de restrição do funcionamento das atividades comerciais, com base no quadro epidemiológico municipal, notadamente o número de óbitos por COVID-19, as notificações de síndrome respiratória aguda grave e a taxa de ocupação dos leitos de UTI, com o escopo de minimizar a transmissão do vírus, tendo sido alterado pelos Decretos 1.757, de 07/03/21 e 1.897, de 13/03/21. 
    Registra que ‘no dia em que exarada a decisão liminar ora combatida (16/03/2021), nos termos do informe epidemiológico do Município de Goiânia ed. 348, atualizado dia 16.03.2021, a rede SUS municipal conta com 99% dos leitos de UTI ocupados e com 96% dos leitos de enfermaria preenchidos’. 
    Afirma que a restrição imposta ao funcionamento das atividades econômicas possui o objetivo de minimizar a circulação e o encontro presencial de pessoas, reduzir a taxa de transmissão da doença e o percentual de ocupação dos leitos de UTI e enfermaria. 
    Alega que a abertura desses empreendimentos enseja grave risco à ordem e saúde públicas, implicando na elevação da taxa de transmissão da doença e em situação de colapso do sistema público de saúde, posto que, ‘poderá ocasionar uma situação de calamidade pública provada pela elevação da quantidade de pessoas circulando na Capital e, de consequência, de pessoas contaminadas pela Covid-19, sem que exista a correspondente capacidade assistencial da rede pública municipal’. 
    Defende a competência do Chefe do Poder Executivo para determinar as medidas de combate ao COVID-19, notadamente para ‘definir o que deve ser considerado serviço público e atividade essencial para a circunstância de anormalidade’, com base nas evidências científicas e análises sobre as informações estratégicas em saúde. 
    Explica que ‘o Município não pode ficar tolhido em sua função de definir e exercer a política pública sanitária local, dado o reconhecimento pelo STF da competência concorrente da União, dos Estados e dos Municípios para legislar sobre saúde pública’ na ADI 6341 e na ADPF 72/DF, motivo pelo qual editou o Decreto n. 1.897, de 13 de março de 2021 e restringiu o funcionamento de diversos segmentos de atividades econômicas, facultando somente o funcionamento de atividades essenciais. 
    Deblatera que referido decreto proibiu a abertura das lojas de conveniência na capital, ‘sobretudo porque é da cultura do povo Goiano promover aglomeração no recinto destes estabelecimentos ou mesmo nos postos de combustíveis para encontros casuais ou mesmo consumo de bebidas até altas horas da madrugada, especialmente neste período de pandemia onde as casas noturnas e os demais bares da capital não estão abertos para esta finalidade’. 
    Argumenta que, conquanto tenha a decisão impugnada proibido a venda de bebidas alcoólicas nas lojas de conveniência, a abertura destes estabelecimentos permitirá com que as pessoas saiam de suas residências e transitem pela cidade, aumentando a proliferação do agente viral e dificultando o exercício do poder de polícia pela municipalidade. 
    Registra que, nos termos do artigo 10-A, § 10-B, do Decreto 1.757/2021, deve ser levada em consideração a atividade econômica principal dos estabelecimentos que desempenham múltiplas atividades, não possuindo as lojas de conveniência como atividade principal a venda produtos alimentícios, por não serem equiparadas a supermercado. 
    Entende que ‘eventual decisão judicial que adentre no próprio mérito do ato administrativo, como ocorreu no presente caso, termina por afrontar o princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2º da CF/88, segundo o qual ‘são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário’, bem como o art. 23, inc. II, da CF/88, que prescreve que o é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde’. 
    Assevera que a decisão atacada viola o artigo 196 da Constituição Federal, por interferir na política pública de saúde do Poder Executivo Municipal. 
    Conclui que ‘Carece de razão a decisão atacada ao autorizar o funcionamento do estabelecimento requerido, porquanto seu funcionamento está vedado pelo 10-A, §3º, IV, ‘a’, do Decreto n. 1.897, de 13 de março de 2021’.
    Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar por este Tribunal de Justiça, por ter restado demonstrada a plausibilidade do direito invocado e a fragilidade da tese acolhida na decisão impugnada, bem como a necessidade de prestação jurisdicional em caráter de urgência. 
    Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do mandado de segurança de protocolo n. 5122805-50 e, ao final, a confirmação da providência, ‘suspendendo os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal, no bojo dos autos de nº 5122805.50.2021.8.09.0051, e que os efeitos de tal suspensão perdurem até o trânsito em julgado da ação principal, conforme dispõe o art. 4º, §9º, da Lei 8.437/92.’. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    [...]
    Prevê o artigo 10-A, do Decreto Municipal n. 1.897/2021:
    ‘Art. 10-A. Fica estabelecido que as atividades não essenciais, econômicas e não econômicas, terão seu funcionamento suspenso por 14 (quatorze) dias a partir do dia 15 de março de 2021, seguidos por 14 (quatorze) dias de funcionamento, sucessivamente, no âmbito do Município de Goiânia, como medida obrigatória de enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19, provocada pelo SARS-CoV-2 e suas variantes. 
    (…) 
    § 3º Para efeitos deste artigo consideram-se atividades essenciais, exclusivamente, aquelas realizadas: 
    (…) 
    IV - em estabelecimentos de comércio varejista e atacadista de produtos alimentícios, tais como: 
    a) supermercados e congêneres, não se incluindo lojas de conveniência, permitida a venda exclusivamente de alimentos, bebidas, produtos de higiene, saúde e limpeza, ficando expressamente vedado o consumo de gêneros alimentícios e bebidas no local, bem como o acesso simultâneo de mais de uma pessoa da mesma família, exceto nos casos em que necessário acompanhamento especial’. (sublinhado) 
    In casu, em uma análise perfunctória da questão posta sob apreciação, própria do estágio em que se encontra o feito, verifica-se a presença dos requisitos da excepcionalidade, quais sejam, a plausibilidade da tese esposada e o perigo de dano à ordem e à saúde pública, caso os efeitos da decisão proferida nos autos do mandado de segurança de protocolo n. 5122805-50 sejam mantidos. 
    Com efeito, em princípio, ao contrário do entendimento esposado pela magistrada de instância singular, não podem ser as lojas de conveniência sediadas nos postos de gasolina equiparadas a supermercados tão somente pelo fato de promoverem a venda de parcos produtos alimentícios, posto que referida comercialização não é, a toda evidência, sua atividade principal. 
    Destarte, conquanto tenha a decisão impugnada proibido ‘o consumo de alimentos e bebidas no local, bem como aglomeração de pessoas, sob pena, em caso de descumprimento, de aplicação de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)’ e, ainda, imposto a observância das recomendações de higiene e política sanitária disposta nos Decretos Municipais, bem como nas recomendações das Secretarias de Estado e Municipal de Saúde, entendo que referidas providências são insuficientes para se evitar aglomerações naqueles estabelecimentos ou imediações, que são conhecidos locais de confraternização, especialmente entre os jovens. 
    Assim sendo, presentes, na espécie, a plausibilidade das alegações e o perigo de dano à ordem ou à saúde pública com o funcionamento das lojas de conveniência instaladas nos postos de combustíveis, ainda que estejam autorizadas somente à venda de produtos alimentícios. 
    Ressalte-se, ainda, a existência de efeito multiplicador da decisão atacada, que poderá incentivar as demais atividades econômicas a buscarem a tutela jurisdicional visando a abertura do comércio em situações não elencadas no ato normativo municipal. 
    Ao teor do exposto, nos termos do art. 4º, § 7º, da Lei n. 8.437/1992, defiro a liminar pleiteada, determinando a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do mandado de segurança coletivo n. 5122805-50, garantindo o funcionamento das lojas de conveniências instaladas nos postos de combustíveis vinculadas ao Sindicato impetrante, aqui requerido, até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida na ação principal.”
    7. Por elucidativo da controvérsia, trago à colação excerto do Decreto Municipal nº 1.897/2021, o qual restringe o funcionamento das lojas de conveniência, nos seguintes termos:
    [...]
    “Art. 10-A. Fica estabelecido que as atividades não essenciais, econômicas e não econômicas, terão seu funcionamento suspenso por 14 (quatorze) dias a partir do dia 15 de março de 2021, seguidos por 14 (quatorze) dias de funcionamento, sucessivamente, no âmbito do Município de Goiânia, como medida obrigatória de enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19, provocada pelo SARS-CoV-2 e suas variantes. 
    (…) 
    § 3º Para efeitos deste artigo consideram-se atividades essenciais, exclusivamente, aquelas realizadas: 
    (…) 
    IV - em estabelecimentos de comércio varejista e atacadista de produtos alimentícios, tais como: 
    a) supermercados e congêneres, não se incluindo lojas de conveniência, permitida a venda exclusivamente de alimentos, bebidas, produtos de higiene, saúde e limpeza, ficando expressamente vedado o consumo de gêneros alimentícios e bebidas no local, bem como o acesso simultâneo de mais de uma pessoa da mesma família, exceto nos casos em que necessário acompanhamento especial [...]” (Destaquei).
    8. A seu turno, a Lei Federal nº 13.979/2020 (art. 3º, § 9º) dispõe que a adoção de medidas de isolamento e quarentena deverá resguardar “o abastecimento de produtos e o exercício e o funcionamento de atividades essenciais, assim definidos em decreto da respectiva autoridade federativa”.
    9. Consoante emerge da decisão transcrita, a autoridade reclamada, ao deferir a liminar em sede de suspensão de segurança, assentou que “não podem ser as lojas de conveniência sediadas nos postos de gasolina equiparadas a supermercados tão somente pelo fato de promoverem a venda de parcos produtos alimentícios, posto que referida comercialização não é, a toda evidência, sua atividade principal”.
    Na fundamentação, acolhendo a alegação do Município de que a restrição imposta “possui o objetivo de minimizar a circulação e o encontro presencial de pessoas, reduzir a taxa de transmissão da doença e o percentual de ocupação dos leitos de UTI e enfermaria”, apontou, ante a realidade fática local, que referidos estabelecimentos “são conhecidos locais de confraternização, especialmente entre os jovens “.
    10. Nesse contexto, não diviso a alegada afronta ao que decidido na ADI 6.341-MC, porquanto preservada, pelo Juízo reclamado, a competência municipal para a disciplina da matéria, em conformidade com seu espaço decisório regulamentar e normativo, haja vista o desenho do pacto federativo na repartição de competências legislativas concorrente, comum administrativa e suplementar.
    11. Outrossim, registro que embora não seja possível ao Poder Judiciário substituir o juízo discricionário do Poder Executivo, é legítimo o controle jurisdicional de políticas públicas como método adequado e efetivo de concretização dos direitos fundamentais, notadamente, como no caso em análise, em que se busca preservar o direito à saúde coletiva.
    12. O Município, em conformidade com seu espaço decisório regulamentar e normativo, haja vista o desenho do pacto federativo na repartição de competências legislativas, pode realizar ajustes quanto à essencialidade das atividades, de acordo com a necessidade de seu território, desde que justificada, do ponto de vista da saúde pública, determinada opção como a mais adequada. E a autoridade reclamada acolheu as alegações do Município no que diz com a necessidade de manter, nos termos do decreto municipal, a restrição ao funcionamento das lojas de conveniência localizadas nos postos de distribuição de combustível, para “evitar a proliferação do agente viral”.
    13. Importante destacar que o exercício da competência da União não derroga a competência dos demais entes para adotar medidas mais restritivas, de forma a preservar a atribuição de cada esfera do governo.
    Sobre o ponto, ao exame da medida cautelar na ADI 6.341, destacou o Ministro Edson Fachin, Redator do acórdão: “se é certo que a União pode legislar sobre o tema, o exercício dessa competência deverá sempre resguardar a atuação própria dos demais entes”.
    14. Desse modo, o problema constitucional em exame comporta soluções jurisdicionais a serem construídas a partir da compatibilidade das medidas restritivas às realidades regional e local de cada unidade federativa, tendo em vista a feição descentralizada que conforma a metodologia de enfrentamento e combate da pandemia da Covid-19 no Estado Federal brasileiro.
    15. Portanto, afastar tal conclusão da Corte de origem exigiria a reelaboração fática, procedimento inviável em sede de reclamação. Destaco os seguintes jugados:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. ALEGADA OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.341. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ENTES FEDERATIVOS PARA A ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A PRESERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA. ART. 23, II, DA CF. CONVERGÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E A DECISÃO PARADIGMA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 40131 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020)
    “EMENTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 
    1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à Súmula Vinculante 43.
    2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório.
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação”. (Rcl 32834 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.3.2021)
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AVALIAÇÃO DE QUESTÕES EM CONCURSO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 485/STF. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Consignada a inexistência da aventada ilegalidade, ausente a afronta à decisão proferida sob a sistemática de repercussão geral no julgamento do RE 632.853 (Tema 485).
    2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes.
    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 35578 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.4.2020). 
    16. Por derradeiro, a jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, de maneira que é inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N° 24.699. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
    1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l” , da Constituição da República. Precedentes.
    2. Incabível a utilização da via da reclamação como sucedâneo de recurso ou atalho processual.
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 44765 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 08.3.2021)
    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633/GO (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE NORMA COLETIVA RESTRINGINDO OU LIMITANDO DIREITO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A presente hipótese não versa sobre validade de norma coletiva que restringe ou limite direito trabalhista. A cláusula apontada como limitadora de direito trabalhista apenas reflete os ditames previstos em norma municipal, bem como prevê que o valor definido do auxílio-alimentação será implantado após processo licitatório para contratação de empresa para essa finalidade.
    2. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Tema 1.046-RG, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma de confronto invocado. É, portanto, inviável o presente pleito.
    3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade da ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 45122 AgR, Rel. Ministr